Tribunal: TJDFT
Processo: 0022740-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0022740-21.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA, CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Antônio Mário Galvão da Veiga (ID no 22661324) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares; conheceu e negou provimento ao recurso do réu; conheceu e deu provimento ao recurso adesivo da autora (ID no 22065778). 2. Intime-se a embargada para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO